Tribunal: TJDFT
Processo: 0742440-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÂNDIDO FERREIRA DE ASSIS NETO em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a impugnação à penhora em execução por quantia certa ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. Na origem, o juízo determinou o bloqueio de ativos financeiros de devedor por meio do sistema Sisbajud e até o montante da dívida atualizada de R$590.232,14. A ordem foi parcialmente cumprida, resultando nos bloqueios de R$696,96 em 18/07/2023 e de R$9.113,78, em 1o/08/2023. O devedor alegou que se trata de saldo de salário, impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. O juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que, embora reconhecida a impenhorabilidade do salário, o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem do numerário. Nas razões recursais, alegou que os documentos juntados comprovam a origem salarial do saldo bloqueado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 52047399. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro a impugnação ao bloqueio SISBAJUD interposto pelo executado, uma vez que o impugnante não conseguiu comprovar a natureza salarial da verba bloqueada. Argumentar que se trata de conta salário não basta. A impenhorabilidade deve ser demonstrada pela origem da verba e dentro dos limites que vem entendendo ser razoável, conforme a jurisprudência deste TJDFT e STJ, em consonância com o artigo 833 do CPC. Dessa forma, o extrato juntado à impugnação (Id. 167842073) não demonstra essa origem. Ademais, juntar contratos de faturas de consumo, como referentes à água ou luz, e boletos de planos de saúde, igualmente não se comprovam a impenhorabilidade. Pelo exposto, indefiro a impugnação. Converto o bloqueio em penhora independente da lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do exequente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento parcial. Em consulta aos autos, constata-se que foram efetivados dois bloqueios na conta-corrente do devedor: o primeiro, em 18/07/2023, e no valor de R$696,96 e; o segundo, em 1o/08/2023, no valor de R$9.113,98. Quanto ao primeiro bloqueio, o recorrente, de fato, não comprovou a origem do numerário. Importa ressaltar que não foi juntado sequer um extrato da conta-corrente e relativo ao mês de competência. No entanto, quanto ao segundo bloqueio, há indícios suficientes de que a constrição teria recaído sobre saldo de salário. O executado anexou seu contracheque relativo ao mês de agosto/2023, por meio do qual comprovou a remuneração líquida de R$9.113,98, e cujo crédito estava previsto para o dia 1o/08/2023. Lado outro, o bloqueio judicial recaiu sobre valor idêntico ao do salário consignado no contracheque e na mesma data prevista para o pagamento. Embora o devedor tenha se olvidado de anexar extrato da conta-corrente e para viabilizar o exame aprofundado de sua alegação, os indícios ora enumerados induzem a uma alta probabilidade de que a constrição tenha recaído sobre verba salarial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar o sobrestamento da ordem de transferência do saldo de R$9.113,98, bloqueado em 1o/08/2023 ao credor e até julgamento do recurso perante a Terceira Turma Cível. Até deliberação do colegiado, o numerário deverá permanecer em conta judicial remunerada e à disposição do juízo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator